Tribunal: TJMT
Processo: 1020474-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020474-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PORTO CERTO HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 43.648.160/0001-54 (AGRAVANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PORTO CERTO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 43.667.754/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO CERTO CARGAS LTDA - CNPJ: 43.667.619/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO CERTO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 43.667.754/0001-02 (AGRAVANTE), PORTO CERTO CARGAS LTDA - CNPJ: 43.667.619/0001-67 (AGRAVANTE), PORTO CERTO EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 43.667.232/0001-00 (AGRAVANTE), PORTO CERTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.667.946/0001-19 (AGRAVANTE), PORTO CERTO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - CNPJ: 43.666.969/0001-09 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

– POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Porto Certo Hortifruti Ltda. e Outros, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020474-26.2022.8.11.0000, concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida pelo Agravado, e sustou os efeitos da decisão da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido de liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025433-14.2022.8.11.0041, impetrado pelas Recorrentes, e determinou a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, previstas nas notificações n. 247318/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247481/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247482/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247483/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247486/1825/11/2022–SEFAZ/MT e n. 247484/1825/11/2022–SEFAZ/MT, com o restabelecimento do
status quo
(emissão de NF-e e CT-e).

As Agravantes sustentaram, em síntese, que, “em que pese o regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 07, de 08 de dezembro de 2008 – SARP, seja legalmente cabível, no caso dos autos, é totalmente ilegal e arbitrário, primeiro porque não houve reiteração de descumprimento de obrigações fiscais, segundo porque a resolução SARP não prevê como efeito a suspensão dos credenciamentos para emissão de nota fiscal eletrônica em nenhum dos seus termos”.

Argumentaram, também, que, “a manutenção do regime cautelar administrativo, especialmente com a limitação de emissão de NF-e e CT-e imposta aos agravantes, revela uma verdadeira afronta às garantias constitucionais da liberdade de trabalho, comércio e livre concorrência”.

Requereram, então, o provimento do Recurso, para “reformar a decisão monocrática e, consequentemente, retomar a eficácia da decisão de 1º grau”.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Porto Certo Hortifruti Ltda. e Outros erguem-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020474-26.2022.8.11.0000, concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida pelo Agravado, e sustou os efeitos da decisão da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido de liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025433-14.2022.8.11.0041, impetrado pelas Recorrentes, e determinou a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, previstas nas notificações n. 247318/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247481/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247482/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247483/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247486/1825/11/2022–SEFAZ/MT e n. 247484/1825/11/2022–SEFAZ/MT, com o restabelecimento do
status quo
(emissão de NF-e e CT-e).

Extrai-se dos autos que as empresas Agravantes impetraram o Mandado de Segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para excluir a medida cautelar imposta, ou na impossibilidade, que seja afastado o efeito de suspensão de emissão de NF-e e CT-e, permitindo que possam retornar às atividades econômicas.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...] A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta em prejuízos à atividade comercial das Impetrantes. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.

A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo. É o que vislumbro dos Enunciados das Súmulas nºs 70, 323, 547:

[...]

Desta forma, viola direto líquido e certo das Impetrantes, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias, haja vista que a legislação não prevê a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

Ademais, não há por ora, provas robustas que a Impetrante procedeu ao descumprimento reiterado das obrigações fiscais.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do Fisco Estadual, pois não isenta a impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais e do credenciamento para emissão de CT-e, até o julgamento da presente lide.

Isto posto, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO a liminar vindicada e determino a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista nas notificações n 247318/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247481/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247482/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 47483/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247486/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247484/1825/11/2022–SEFAZ/MT com restabelecimento do status a quo (emissão de NF-e e CT-e), permitindo que as Impetrante possam retornar às suas atividades econômicas e se regular no órgão de origem se houver algum impedimento para tanto até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada. [...].

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, tendo sido deferido o efeito suspensivo recursal, cujo
decisum
é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

As Agravantes destacaram que, “em que pese o regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 07, de 08 de dezembro de 2008 – SARP, seja legalmente cabível, no caso dos autos, é totalmente ilegal e arbitrário, primeiro porque não houve reiteração de descumprimento de obrigações fiscais, segundo porque a resolução SARP não prevê como efeito a suspensão dos credenciamentos para emissão de nota fiscal eletrônica em nenhum dos seus termos”.

Argumentaram, também, que, “a manutenção do regime cautelar administrativo, especialmente com a limitação de emissão de NF-e e CT-e imposta aos agravantes, revela uma verdadeira afronta às garantias constitucionais da liberdade de trabalho, comércio e livre concorrência”.

Sem razão, contudo, as Recorrentes.

Não obstante os argumentos recursais, a
cerca da legalidade do enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, as Câmaras de Direito Público e Coletivo, têm decidido:

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

É de se verificar, portanto, que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Na hipótese dos autos, diferente do que sustentado pelos Agravantes, extrai-se do
Relatório de Inconsistência (notificação 208507/1825/11/2022) (id. 146602150):

Que o contribuinte deu entrada no estabelecimento num total de R$ 39.549.826,73 e saídas no montante de R$ 29.353.343,85, movimentação esta incompatível com a área construída (30m2) e capital social (R$ 120.000,00) declarados, constantes ao cadastro da SEFAZ; ·

Que apesar do grande volume de operações realizadas, o contribuinte no período, vem registrando créditos de entrada de mercadorias superiores ao ICMS devido pela venda dos produtos, não gerando assim ICMS a recolher após a apuração; · Que desde a abertura da empresa (setembro de 2021), o contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de imposto ao estado de Mato Grosso;

Que o contribuinte efetuou a venda de mercadorias sujeitas a tributação de ICMS, com informação incorreta de isenção, através do uso do CST 040, no montante de R$ 12.635.834,87, deixando assim de destacar e declarar em EFD imposto a recolher no valor aproximado de R$ 2.148.091,93.

Que, em consequência, o contribuinte vem efetuando reiteradamente a omissão do destaque e registro do ICMS devido nas operações tributadas, utilizando-se indevidamente do CST 40 (mercadoria isenta), que também infringe o Inc X e II do Art. 17, com penalidade prevista no Inciso I, alínea “b” do Art. 47-E, ambos da Lei 7098/98;

Diante desse cenário, o contribuinte foi notificado, para, no prazo de 10 dias úteis, “promover os ajustes em EFD com inclusão do ICMS devido pelas saídas tributadas das operações realizadas sob o CST 040 (anexo I), com o benefício da espontaneidade, nos termos do art. 47-M da lei 7098/98; efetuar a o pagamento do valor resultante após as correções efetuadas; e comprovar de forma inequívoca, via apresentação de documentos (contrato de compra e venda, pedidos e comprovantes de pagamento por operação/compra), do transporte (como os produtos chegaram até a empresa) e respectivos pagamentos (comprovantes de pagamento dos serviços de transporte), a aquisição dos produtos listados as notas fiscais recebidas dos fornecedores Rio Acima Hortifruti Ltda (IE 13.938.157-1) e Nova Geração Alimentos LTDA (IEs: 13.867.898-7, 13.868.651-3 e 13.868.653-0)”.

No entanto, conforme as informações apresentadas pela autoridade administrativa tributária, as Agravantes quedaram-se inertes, logo, perfeitamente aplicável o sobredito regime cautelar, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT e Dec. Estadual n. 2212/14.

Demais disso, diante da natureza jurídica do referido regime cautelar, entendi que a sua incidência não obsta o exercício da atividade econômica das Agravantes, já que o inciso IV, do §2º, do art. 916 do RICMS/MT, dispõe que, em regime cautelar, o contribuinte deverá emitir, a cada saída, o documento fiscal a que se refere o art. 216 do RICMS (Nota Fiscal Avulsa) em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, que será emitido acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado.

Veja-se:

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...) IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

Note-se que a suspensão da emissão da nota fiscal eletrônica decorre da própria normativa citada, uma vez que esta deve ser substituída pelo documento fiscal que trata o art. 216 do RICMS/MT.

Assim, a medida cautelar não impede o funcionamento do estabelecimento, porquanto permite a continuidade das operações através da emissão de documento fiscal avulso, acompanhado do DAR-1/AUT referente ao recolhimento do imposto devido para a operação em curso.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1015212-79.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de agosto de 2022).

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que deferiu a antecipação da tutela recursal e sustou os efeitos da decisão de Primeiro Grau, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023